Tribunal: CARF
Processo: 10380.722100/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722100/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.431 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
RAIMUNDO NONATO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF.
É de se manter a compensação do imposto de renda retido na fonte apenas
quando comprovada a efetividade de retenção, mediante comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte ou Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 21 a 25 na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de 2008, exercício 2009,
o Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora no valor de R$ 1.491,08,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722100/2012-69
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722100/2012-69

acrescido ainda de juros de mora (calculados até 31/01/2012), perfazendo um crédito
tributário total de R$2.194,71.
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2009 um saldo de imposto a pagar no valor de
R$13.381,49.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 23)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$1.491,08, por falta de comprovação;

3. Devidamente cientificado da autuação em 18/01/2012, fl. 27, o contribuinte
apresentou em 15/02/2012, a impugnação de fls. 02 a 06, para alegar, em síntese, que:

Reproduz decisões judiciais.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722100/2012-69

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF.
É de se manter a compensação do imposto de renda retido na fonte apenas quando
comprovada a efetividade de retenção, mediante comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte ou Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF da fonte pagadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste a omissão, pois os rendimentos foram declarados
conforme os comprovantes de rendimentos entregues pelas fontes pagadoras (responsáveis pela
emissão do documento).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Dos efeitos das decisões judiciais
5. De início, há de se esclarecer que as decisões judiciais citadas pela interessada não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes
envolvidas naquele litígio, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2°, e 103-A da
Constituição Federal.
5.1. Assim, apenas as decisões definitivas de mérito, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, e as súmulas
vinculantes, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, deverão ser observadas pela
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.431 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722100/2012-69

Administração Pública, além das decisões judiciais em que o contribuinte se configure
como parte.
Compensação indevida de IRRF.
6. O contribuinte se insurge contra a Notificação de Lançamento, argumentando ter
sofrido retenção do imposto de renda na fonte no valores de R$ 2.978,61 e R$ 46,43,
conforme informado em sua DIRPF/2009. Apresenta, como meio de prova, cópia de seu
comprovante de rendimentos, fl. 7, e do informe de rendimentos financeiros, fl. 8.
7. Primeiramente, em se tratando do IRRF decorrente dos rendimentos recebidos da
fonte pagadora CECM Médicos e Demais Prof Saúde de Fortaleza, convém informar ao
contribuinte que, de acordo com o documento apresentado e DIRF transmitida pela
empresa, trata-se de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, ou seja, os
referidos rendimentos não são levados para apuração do imposto no ajuste anual. Dessa
forma, não se pode levar também, para essa apuração, o imposto de renda retido na
fonte.
7.1. Ressalte-se ainda que o contribuinte não incluiu os rendimentos recebidos da
UNICRED em sua DIRPF/2009, mas apenas o IRRF.
8. Por fim, em se tratando dos rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de
Ibaretama, o contribuinte alega que sofreu uma retenção de IR na fonte no valor de
R$2.978,61, conforme comprovante de rendimentos de fl. 7, porém a DIRF
transmitida pela empresa, fl. 35, apenas informa a retenção no valor de R$
1.533,96.
8.1. Considerando que o contribuinte não trouxe aos autos seus comprovantes de
pagamentos mensais, comprovando a efetiva retenção do imposto, e que os valores
dos rendimentos mensais declarados em DIRF é de R$ 2.500,00/ mês, o valor do
imposto que deveria ser retido a título de antecipação é de R$ 1.533,96.
8.2. Assim, tendo em vista que o valor total dos rendimentos informados pelo
contribuinte coincide com o declarado em DIRF, entendo que o IRRF pleiteado no
valor R$2.978,61 é incompatível com a legislação tributária.
9. Assim, entendo que o contribuinte não comprovou ter sofrido retenção de IRRF no
valor de R$2.978,61.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Original